Tribunal: CARF
Processo: 12448.910736/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.910736/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.665 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados no grau de recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910736/2010-06
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-75.259, de 31 de maio de
2017, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no16179.41412.090207.1.3.04-8339,
transmitida eletronicamente em 09/02/2007, com base em suposto crédito de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo
DARF apresenta as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
20/12/2006
0588
4.833,82
26/12/2006
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 4.833,82.
Em 06/09/2010 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que recolheu em duplicidade o IRRF
relativo à competência do 2o Decêndio/Dezembro/2006, e informou indevidamente na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF do período o valor de
R$9.667,64, quando o correto seria R$ 4.883,82.
Entende que a existência do credito pleiteado pode ser observada na comprovação dos
valores apresentados com devidos na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte-DIRF (base de cálculo de dezembro/2006) com as guias de recolhimento da
mesma competência e, ainda, na listagem dos prestadores de serviços autônomos
(pessoas físicas) de dezembro de 2006 que atestam os valores informados na DIRF.
Esclarece que não transmitiu a DCTF Retificadora em razão da Receita Federal não
aceitar a retificação de períodos superiores há cinco anos.
Argui que o mero erro de preenchimento de declaração não pode contrapor a inequívoca
existência do crédito preiteado e, citando o princípio da verdade material, requer seja
efetuada diligência caso o material probatório seja insuficiente para formar convicção
da existência do credito tributário, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide trechos do voto:
(...)
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

A entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela
contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
(...)
A apresentação da listagem dos prestadores de serviços autônomos e da DIRF do
período, desacompanhados de documentos hábeis, como contratos de prestação de
serviços, recibos de pagamento destes serviços, escrituração contábil (livro razão), se
mostram insuficientes para comprovar as alegações do contribuinte.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela contribuinte
para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir os autos como
melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser utilizado com o
objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o Despacho Decisório em
sua integralidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/06/2017 (e-fl. 171) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/07/2017, e-fls. 423 a 425, com os argumentos abaixo
sintetizados:
A Recorrente tece comentários em relação à origem do crédito, demonstrando o
pagamento a maior, nos mesmos moldes afirmados através da manifestação de inconformidade.
Destaca, mais uma vez, que só não alterou a DCTF porque já havia transcorrido cinco anos
desde o seu envio.
Defende que, através da manifestação de inconformidade, juntou documentos que
entendia suficientes para demonstrar o crédito, contudo, em atenção ao acórdão recorrido, faz a
juntada nessa oportunidade dos seguintes documentos:
• Escrituração Contábil (livro razão) do exercício de 2006;
• Diário Geral (livro diário) do exercício de 2006;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

• Ficha total mensal por código de receita da DIRF ano-calendário 2006 retificadora;
• Comprovante de envio da DIRF ano-calendário 2006 retificadora, em 04/12/2008;
• Listagem dos prestadores de serviço autônomos da Prece – Previdência
Complementar, para o mês de dezembro/2006;
• Comprovantes de pagamento;
• Recibos;
• Contratos de prestação de serviço;
• Demais documentos comprobatórios emitidos pelos prestadores de serviço.

Esclarece que deve ser dada especial atenção aos seguintes prestadores de
serviços, visto que aduz ter havido a retenção do IRRF, código 0588, referente À competência 2o
decênio de dezembro/2006:
Recibo (No)

Beneficiário

IRRF (0588)
079/06

Sérgio de Andréa Ferreira
444,72
081/06

Bichara Daher Yunes Neto
4.309,92
083/06

Luciano Lourenço Rodrigues
79,18
Total

4.833,82
Defende a impossibilidade de mero erro formal, em razão de equívoco no
preenchimento da DCTF, resultar na perda do direito creditório. Traz à discussão o Parecer Cosit
no 02/2015.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, o Recorrente requer a esta egrégia Câmara do CARF digne-se a
receber e prover integralmente o presente Recurso Voluntário, para:
(i) que seja reformado o acórdão recorrido, homologando-se a compensação declarada;
(ii) e, sucessivamente, seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se: (ii.1) a baixa
dos autos em diligência para que a DRF/RJ1 analise o direito creditório do contribuinte;
e, (ii.2) posteriormente, sejam os autos devolvidos ao CARF, para realização de novo
julgamento.
Aos 27/10/2020, a Recorrente juntou petição informando sobre Segurança
concedida para o fim de ser o recurso voluntário recebido, dada a sua tempestividade, e
consequente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até julgamento do mesmo.
Em 17/11/2020, conforme despacho de encaminhamento nos autos, a situação no
SIEF foi sanada e os autos foram encaminhados para distribuição e sorteio no CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 16179.41412.090207.1.3.04-8339, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 20/12/2006, no valor de R$ 4.833,82, recolhido através de DARF, código de receita
0588.
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 07 a 09) não homologando a
compensação declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou
mais pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser
utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e o que ocorreu foi apenas um erro na DCTF, a
qual só não foi retificada em razão do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contudo juntou
documentos que entendia suficientes para demonstrar o crédito.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou a necessidade de documentos contábeis e
fiscais para corroborar com as informações declaradas pela contribuinte.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera a existência do crédito tributário
pleiteado e, em atenção à decisão de primeira instância, junta diversos documentos, incluindo os
Livros Fiscais, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte, verificar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRRF. A Recorrente, por
sua vez, acostou aos autos novos documentos e explicou detalhadamente a origem do crédito e
entende que, a partir desses documentos, há prova suficiente do crédito nos autos.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, assim determina:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Conclui-se que a Receita Federal admite que sejam realizadas retificações da
DCTF em sede de processo de análise de Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho
Decisório, contudo, pelo teor da fundamentação desse, é possível concluir ainda que, caso não
haja a retificação da DCTF, desde que exista prova inequívoca nos autos da liquidez e certeza do
crédito, deve o mesmo ser analisado e eventualmente reconhecido.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Entende-se, conforme acima destacado, que tanto o Parecer Cosit quanto a
Súmula CARF inclinaram-se pela busca da verdade material, da necessidade de reconhecimento
de créditos, devidamente comprovados por documentos hábeis e idôneos, ainda que alguns
formalismos nas declarações prestadas pela Recorrente não tenham sido respeitados.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Essa é a posição majoritária nesse Conselho, conforme decisões abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário: 2002. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A princípio, o
contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido um crédito pleiteado
em DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DCTF, em
especial quando sustenta erro no preenchimento dessas declarações e traz aos autos os
documentos que podem de comprovar essas alegações.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada. (Acórdão no 9101-005.421. Sessão 07/04/2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador:
16/04/2007. DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A
autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado
crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos autos e outros mais que
entender necessários tendo por norte a prevalência da realidade dos fatos sobre as
alegações ou formalidades processuais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao
contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança
em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO. Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

afasta-se a exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação
tributária principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a obrigação
acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal visando sua exigência, desde que não tenha ocorrido confissão de dívida por meio
de declarações prestadas ao Fisco antes da denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-
008.478. Sessão em 17/11/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS).
Data
do
fato
gerador:
10/04/2005.
PER/DCOMP.
APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DCTF NÃO RETIFICADA. POSSIBILIDADE. Os elementos de prova
apresentados no âmbito do processo antes do julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique
comprovada a necessidade de contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.
Comprovado o efetivo erro no preenchimento da DCTF pelo sujeito passivo e,
demonstrada a existência de crédito em favor deste, há que ser homologada a
compensação declarada. (Acórdão no 9303-010.452. Sessão em 18/06/2020).
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910736/2010-06

liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital